Tribunal: STF
Processo: ARE 1521581
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. SERVIDOR PÚBLICO EXONERADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO, DANO MORAL; ALTERNATIVAMENTE, CONCESSÃO DA APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS DO MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA.



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 1º, II, III, “b”; 41, "caput", e §1º, I a III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A sentença de improcedência, bem apreciou o tema, merecendo confirmação por seus próprios e jurídicos fundamentos à luz do permissivo contido no artigo 46 da Lei 9.0099/95:



    (...)



    A controvérsia, no caso em tela, reside no exame da nulidade do ato administrativo de exoneração do servidor, com o reconhecimento do seu direito à reintegração ao cargo público ou à implementação da aposentadoria através do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia.



    (...)



    Já a Lei Municipal nº 4.350/2014 assim determina, em seu artigo 35: 



    Art. 35. O servidor, homem ou mulher, será aposentado compulsoriamente aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados na forma estabelecida do art. 66., observado ainda o disposto no art. 79. 



    Parágrafo único. A aposentadoria será declarada por ato da autoridade competente, com vigência a partir do dia que o servidor atingir a idade-limite de permanência no serviço, assegurada a opção prevista no art. 74 desta lei. 



    Por sua vez, a Lei Municipal nº 1.450/98, que Estabelece o Estatuto do Servidor Público do Município, dispõe sobre o Regime dos Servidores do Município, e dá outras providências, assim estabelecendo: 



    Art. 230. Na hipótese de o Município não instituir sistema próprio de previdência social, ou, por lei, extinguir seu sistema próprio de previdência, os servidores municipais serão compulsoriamente inscritos no regime geral de previdência social do INSS, a cujas leis e regulamentos ficarão vinculados 



    Posteriormente, a Lei Municipal de nº 1.868/02, assim determinou: 



    Art. 1º. O Município e os servidores regidos pelo Regime Estatutário instituído pela Lei 1.450/98, contribuirão para o Regime Geral de Previdência Social – RGPS, até que seja criado o fundo próprio de aposentadoria e pensão. 



    Logo, enquanto ausente o Regime Próprio de Previdência no município, os seus servidores vinculam-se ao Regime Geral de Previdência Social. 



    E este é o caso dos autos. 



    Ocorre que, quando o demandante completou 70 (setenta) anos de idade, implementou as condições necessárias para a exoneração compulsória, fato ocorrido em 22/08/2010, ainda que não tenha sido afastado, à época. 



    Ademais, o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia foi instituído apenas em 01/04/2015, consoante a Lei Municipal de nº 4.350, de 19 de dezembro de 2014, data em que o autor já contava com mais de setenta anos de idade. 



    Sendo assim, considerando que o fato gerador da aposentadoria compulsória do autor é anterior à instituição do RPPS do Município de Teutônia, não pode este ser regido por referido regime, sendo a ele aplicável o Regime Geral de Previdência Social do INSS. 



    O autor implementou os requisitos para a demissão ou aposentadoria compulsória antes da entrada em vigor do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Teutônia, ocorrida em 01/04/2015, na medida em que completou 70 (setenta) anos de idade em 22/08/2010, devendo, nesta ocasião, ter sido afastado compulsoriamente.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente